Tribunal: STF
Processo: HC 269354
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, por meio da qual reitera os argumentos suscitados no HC 268.818, anteriormente denegado, porquanto manifestamente incabível. 
A parte impetrante afirma ter apresentado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo o Desembargador Relator indeferido a medida liminar e determinado o início do julgamento virtual para o dia 11.03.2026. Contudo, alega que o referido Desembargador, em momento anterior, “acusou o Paciente de proferir ofensas contra sua honra (injúria)”, tendo sido instaurado inquérito policial para apurar os fatos. Sustenta que, “Diante da manifesta suspeição/impedimento” do Desembargador, “opôs-se Exceção de Suspeição e impetrou-se HC junto ao STJ (...) em 18/02/2026, pleiteando a suspensão do julgamento”. Entretanto, ressalta a demora do Superior Tribunal de Justiça para apreciar a impetração lá formalizada.
À vista disso, pede o deferimento de medida liminar “para SUSPENDER IMEDIATAMENTE o julgamento do Habeas Corpus nº 0043374-95.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, retirando-o da pauta da sessão designada para o dia 11/03/2026, até o julgamento de mérito desta impetração”. No mérito, requer a concessão da ordem “para confirmar a liminar (...), declarando a NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos por ele praticados no HC nº 0043374-95.2025.8.26.0000 e ordenando a imediata redistribuição do feito a um julgador imparcial”.

É o relatório. Decido.

2. Verifico que a presente impetração constitui mera reiteração do HC 268.818, cuja decisão de negativa de seguimento transitou em julgado em 03.03.2026.  
Sem alteração das circunstâncias fáticas outrora verificadas, tem-se que a reiteração do pedido, sob os mesmos fundamentos e teses jurídicas já analisados, não conduz a resultado diverso.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019).
 Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:

“[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).

A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii), em casos como desse jaez, autorizada a certificação do trânsito em julgado, independente da publicação do decisum.
3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente